Tribunal: TJES
Processo: 5016844-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016844-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AAML - ASSOCIACAO ALBERGUE MARTIM LUTERO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E ANÁLISE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Instituição Bancária apelante contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação à restituição de valores subtraídos por meio de fraude bancária. O embargante alega omissão na análise das teses de culpa exclusiva da vítima e do conjunto probatório, bem como na fixação dos consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não se manifestar pormenorizadamente sobre a tese de excludente de responsabilidade e sobre as provas apresentadas e (ii) ao deixar de especificar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada omissão quanto à análise da culpa exclusiva da vítima e do conjunto probatório não se configura. O acórdão enfrentou a matéria de forma fundamentada, concluindo pela responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na teoria do fortuito interno (Súmula 479/STJ), o que, por si só, afasta a tese defensiva. O inconformismo com a valoração da prova e com o resultado do julgamento não caracteriza omissão.

4. Assiste razão ao embargante no que concerne à omissão na fixação dos consectários legais. Sendo matéria de ordem pública, impõe-se a integração do julgado para estabelecer os critérios de atualização do débito, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

5. A condenação deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA, a partir de cada evento danoso (data das transferências), e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, com a dedução do valor da correção monetária do mesmo período do cômputo dos juros, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, e da tese firmada no Tema Repetitivo 1.368 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrenta a questão controvertida, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, sendo os embargos de declaração via inadequada para a rediscussão do mérito.

É dever do órgão julgador, mesmo de ofício, sanar a omissão relativa à fixação dos consectários legais da condenação, definindo os índices de correção monetária e juros de mora, bem como seus respectivos termos iniciais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.368.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016844-34.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: AAML ASSOCIACAO ALBERGUE MARTIM LUTERO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão (ID 15341693) proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a r. sentença de primeiro grau que o condenou à restituição de R$ 55.250,00 (cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais) à
AAML – ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO
, em decorrência de transações fraudulentas ocorridas na conta corrente da embargada.

Em suas razões recursais (ID 15881337), o embargante sustenta, em síntese, que:
(I)
o acórdão não teria se manifestado adequadamente sobre a tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, a qual teria sido comprovada nos autos;
(II)
o colegiado foi omisso quanto à análise do conjunto probatório, que, segundo entende, demonstraria a ausência de falha na prestação de seus serviços;
(III)
a omissão do julgado em estabelecer os índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária incidentes sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID 16146544, nas quais pugna pela rejeição do recurso, argumentando a inexistência dos vícios apontados e o mero inconformismo do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado e as razões dos presentes embargos, concluo que assiste parcial razão ao embargante,
apenas no que se refere à omissão quanto à fixação dos consectários legais
.

No que tange à alegada omissão sobre a culpa exclusiva da vítima, não se observa o vício apontado. O acórdão embargado analisou a controvérsia sob a ótica da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, fundamentando sua decisão na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que classifica a fraude bancária como fortuito interno. Ao adotar tal posicionamento, o julgado, de forma clara e coerente, afastou a tese de excludente de responsabilidade, concluindo que a conduta da parte consumidora não foi a causa exclusiva do dano e, portanto, não rompeu o nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço. O que se observa, na verdade, é o mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que é incabível na estreita via dos embargos de declaração.

O mesmo se aplica à suposta omissão quanto à análise do conjunto probatório. O acórdão foi explícito ao considerar que, apesar das alegações do banco, as evidências dos autos, incluindo o depoimento do próprio preposto da instituição financeira, demonstravam a falha no dever de segurança, especialmente ao permitir a habilitação de dispositivo estranho e a realização de transações que desrespeitavam as normas de autorização conjunta previstas no estatuto da associação embargada, de conhecimento prévio do banco. A valoração da prova foi realizada em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, e a insatisfação do embargante com a interpretação dada pelo colegiado não configura omissão.

Contudo, no que se refere aos consectários legais da condenação, assiste razão ao embargante. De fato, a r. sentença de primeiro grau não especificou os índices a serem aplicados para a correção monetária e os juros de mora, limitando-se a estabelecer os marcos iniciais de sua incidência. Tratando-se de matéria de ordem pública, a omissão deve ser sanada, inclusive de ofício, para garantir a plena exequibilidade do julgado.

Nesse ponto, impõe-se a fixação dos referidos índices. Em relação aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.368, firmou a seguinte tese:

“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n.° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

A Lei nº 14.905/2024 conferiu nova redação ao art. 406 do Código Civil, o qual passou a prever expressamente a aplicação da taxa SELIC para os juros de mora, deduzido o índice oficial de atualização monetária. Assim, em consonância com a legislação e a orientação jurisprudencial, a condenação deve ser atualizada monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme disposto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a contar da data de cada evento danoso (data das transferências fraudulentas), e acrescida de juros de mora calculados pela taxa SELIC, a partir da citação (art. 406, § 1º, do Código Civil). Para evitar o
bis in idem
, do montante apurado a título de juros moratórios (SELIC) deverá ser deduzido o valor correspondente à correção monetária (IPCA) incidente sobre o mesmo período.

Desse modo, os embargos merecem parcial acolhimento apenas para integrar o acórdão, sanando a omissão e estabelecendo os critérios para a incidência dos consectários legais da condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão quanto aos índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, integrando a parte dispositiva do v. acórdão embargado nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação Cível para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. De ofício, modifico o capítulo acessório relativo aos consectários legais da condenação danos materiais, estabelecendo que as quantias deverão ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir de cada transferência, e acrescidas de juros de mora calculados pela taxa SELIC, a partir da citação, com a dedução, do cômputo dos juros, do valor referente à correção monetária (IPCA) do mesmo período, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil”.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pela embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
a
penas para sanar a omissão quanto aos índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, integrando a parte dispositiva do v. acórdão embargado nos seguintes termos:
“Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação Cível para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. De ofício, modifico o capítulo acessório relativo aos consectários legais da condenação danos materiais, estabelecendo que as quantias deverão ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir de cada transferência, e acrescidas de juros de mora calculados pela taxa SELIC, a partir da citação, com a dedução, do cômputo dos juros, do valor referente à correção monetária (IPCA) do mesmo período, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil”.